Tribunal: STJ
Processo: 5014436-96.2023.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847532 - RS (2025/0032789-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: PAULA FARIAS AZAMBUJA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência
1.
das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
2.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48287996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: a2c23ced-2200-4bec-8e56-ceff50143697

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: a2c23ced-2200-4bec-8e56-ceff50143697

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847532 - RS (2025/0032789-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: PAULA FARIAS AZAMBUJA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência
1.
das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
2.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, a seu turno, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. 1. Preliminares quanto à
impossibilidade de utilização da taxa disponibilizada pelo banco central,
ausência de análise de documentação e cercamento de defesa.
fundamentos da apelante que se confundem com o mérito recursal, que,
Documento eletrônico VDA47968090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:57
Código de Controle do Documento: e6f8b859-b2d5-4141-80eb-5416a8c97ab4

assim, impõe-se a rejeição. Ausência de intimação sobre o interesse na
dilação probatória que não demonstra nulidades, uma vez que a matéria
controvertida nos autos é eminentemente de direito, inteligência do inciso
I do art. 355 do CPC. 2. Preliminar quanto ao abuso de direito de litigar do
autor. Fundamentos rejeitados, uma vez que ausente prova de má-fé pelo
consumidor que, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da constituição
federal, invocou seu direito constitucional do acesso à justiça. Inteligência
constitucional replicada no art. 3o do código de processo civil. 3. Dos juros
remuneratórios. É cediço que a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano não indica abusividade, exceto se houver
significativa discrepância em relação à taxa fixada no contrato e a taxa
média divulgada pelo bacen à época da contratação, consoante
entendimento do superior tribunal de justiça no julgamento do R Esp n.o
1.112.879/pr representativo de controvérsia. Caso concreto que
demonstra excessivo descompasso entre a taxa de juros remuneratórios
do contrato com a média disponibilizada pelo banco central, que, assim,
autoriza a revisão do encargo. Limitação mantida. 4. Da compensação
/repetição de indébito. Nos termos da súmula 322 do STJ, possível a
repetição de indébito independentemente de erro. Diante da abusividade
reconhecida, bem como sobre o inarredável recálculo do indébito, impõe-
se a compensação/repetição do indébito sobre as parcelas vencidas e de
forma simples. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, a recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos artigos 421 do CC e 927, 355, incisos I e II, 356, incisos I
e II, do CPC. Sustenta, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa e

que a taxa
de juros remuneratórios pactuada deve ser observada, não havendo falar em
abusividade.
Em decisão monocrática, este signatário conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial ante a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater os retrocitados óbices.
Impugnação às fls. 948/956, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
1. Quanto à tese de cerceamento de defesa, restou consignado no acórdão
recorrido:

Quanto ao cerceamento de defesa por ausência de intimação acerca do
interesse na dilação probatória, de plano os fundamentos não vão acolhidos,
uma vez que, diante da controvérsia dos autos, a produção de outras provas
revela-se desnecessária, já que a matéria discutida é eminentemente de direito,
que atrai o julgamento antecipado, na forma do inciso I do art. 355 do Código de
Processo Civil. Logo, adequado o julgamento antecipado do mérito, tal como
referido pelo juízo a quo, dispensada a prévia realização de decisão saneadora
por se tratar de pronunciamento judicial não obrigatório. Nesse sentido: "não é
nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho
Documento eletrônico VDA47968090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:57
Código de Controle do Documento: e6f8b859-b2d5-4141-80eb-5416a8c97ab4

saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e
suficientes à solução da lide". (R Esp n. 1.557.367/RS, relatora Ministra
Assusete Magalhães, D Je de
). Portanto, a preliminar vai rejeitada.
17/11/2020

Assim sendo, "A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência
das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ." (AgInt no
REsp 1413185/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/04/2022
29/04/2022
Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA ED
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚM 83/STJ. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste atualmente divergência no âmbito da SEGUNDA SEÇÃO acerca do
tema objeto destes embargos, tendo em vista que os últimos julgamentos
realizados pela QUARTA TURMA (AgInt no REsp n. 1.638.321/SP e AgInt no
REsp n. 1.721.823/SP), da mesma forma do acórdão ora embargado, adotou o
prazo decenal para a ação na qual o autor pede a restituição de contribuições
previdenciárias indevidas" (AgInt nos EREsp 1838337/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
29/06/2021
DJe
).
01/07/2021
2. A jurisprudência dominante do STJ entende que rever os fundamentos que
ensejaram o entendimento acerca da suficiência de provas e da não ocorrência
de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide exigiria
reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1437029/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
29/03/2022
06/04/2022

Na hipótese, a Corte local, ao reconhecer a abusividade dos juros
2.
remuneratórios, consignou:

No caso dos autos, tenho que resta evidente situação excepcional que autoriza a
revisão, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, na
medida em que, muito embora a parte apelante sustente que o encargo não seja
abusivo, porquanto observadas as particularidades relacionadas à consumidora,
bem como o risco da operação, tais fundamentos não merecem acolhimento,
isto porque os juros remuneratórios fixados demonstram notória e excessiva
desvantagem, porquanto fixados em 22,00% ao mês. Portanto, para
restabelecer o equilíbrio entre as partes, considera-se razoável adotar a taxa
média de juros à modalidade da operação praticada na época em que a parte
consumidora aderiu ao contrato, uma solução que parece adequada para
remunerar adequadamente o capital cedido pela instituição financeira e
estabelecer um critério pelo qual o tomador do crédito pode entender como seu
débito é composto. Desse modo, considerando que a Taxa Média Mensal de
juros disponibilizada pelo BACEN à época da negociação entre as partes era de
6,94% ao mês, bem como considerando reconhecimento da onerosidade
excessiva, inarredável a manutenção da sentença que revisou o encargo.
Documento eletrônico VDA47968090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:57
Código de Controle do Documento: e6f8b859-b2d5-4141-80eb-5416a8c97ab4

Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação

das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros
definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros
remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da
taxa cobrada, afirmando, inclusive, a contratação abaixo da média de mercado
divulgada pelo Bacen. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao
processo atrai o óbice das mencionadas súmulas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1312897/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/09/2019
03/10/2019

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda
repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879
/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros
remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela
qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7/STJ.
3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/09/2019
18/09/2019

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
Documento eletrônico VDA47968090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:57
Código de Controle do Documento: e6f8b859-b2d5-4141-80eb-5416a8c97ab4

tanto pela alínea
quanto pela alínea
do inciso III do art. 105 da Constituição
a
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto,
3.
nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47968090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:57
Código de Controle do Documento: e6f8b859-b2d5-4141-80eb-5416a8c97ab4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.532 / RS
Número Registro: 2025/0032789-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50144369620238210005
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: PAULA FARIAS AZAMBUJA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: PAULA FARIAS AZAMBUJA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
Documento eletrônico VDA48268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: 70c8dba2-d1fe-48f6-a7b0-09c6383e1716

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: 70c8dba2-d1fe-48f6-a7b0-09c6383e1716